Tribunal: TJDFT
Processo: 0717296-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717296-76.2024.8.07.0003 RECORRENTE: INÊS OLIVEIRA DE MATOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, que tem como causa de pedir possíveis descontos indevidos, realizados pelo Réu, na conta corrente da Autora, referentes a dívida de mútuo bancário relativa a cartão de crédito consignado, cujas parcelas pagas superaram o valor contratado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da contratação de negócio jurídico relativo a cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II e III, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de refutar especificamente os argumentos lançados na decisão recorrida, demonstrando as razões de seu inconformismo, com a exposição dos motivos para reforma ou anulação do ato processual atacado. Preliminar rejeitada. 4. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 5. Inexistindo vício na manifestação de vontade da contratante de cartão de crédito consignado, não se verifica o dever do contratado repetir, na forma simples ou dobrada, nos termos do art. 14, caput, e § 3o, I, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “A ausência de vício na manifestação de vontade para a contratação de cartão de crédito consignado não enseja o dever de anulação do contrato ou de repetição do indébito correlato, tampouco de indenizar a título de danos morais”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: art. 14, caput, e § 3o, I, do CDC. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais, com as respectivas teses: a) artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de ausência do dever de informação adequado e claro sobre produtos e serviços, incluindo características, riscos, encargos e condições contratuais; b) artigos 46 e 51, inciso IV, ambos do CDC, afirmando que seriam nulas as cláusulas que impõem obrigações iníquas ou abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou contrariem a boa-fé e a equidade; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que o ônus da prova da regularidade da contratação e da ciência do consumidor deveria recair sobre a instituição financeira; d) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, asseverando que não teria sido observada a função social do contrato, impedindo cláusulas que perpetuem endividamento abusivo. Verbera inexistência de redação clara no contrato de adesão. Defende que deve ser observada a boa-fé objetiva na relação contratual. Relata abusividade da RMC (reserva de margem consignável). Pontua que teria ocorrido nulidade ou conversão de contratos de cartão de crédito consignado ou reserva de margem consignável, diante da ocorrência de falha do dever de informação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e e) artigo 42, parágrafo único, do CDC, porquanto deve haver a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da possibilidade de indenização por danos morais, diante de descontos indevidos sobre verba alimentar. Requer a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários recursais, com base no art. 85, §11, do CPC. Em contrarrazões, a parte recorrida também pugna a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, e que todas as publicações do feito sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550.. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, inciso III, 46 e 51, inciso IV, todos do CDC, bem como 421 e 422, ambos do CC, uma vez que a apreciação das teses recursais demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático e probatório, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Os mesmos vetos sumulares impedem dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 42, parágrafo único, do CDC, porque restou assentado no aresto resistido: “Inexistindo vício na manifestação de vontade da contratante de cartão de crédito consignado, não se verifica o dever do contratado repetir, na forma simples ou dobrada” (ID 74448254). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência ao artigo 373, inciso II, do CPC, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Mesmo teor: AgInt nos EDcl no REsp n. 2.191.662/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 3/10/2025). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. E, em relação ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027